Tribunal: STF
Processo: ARE 1478360
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 62):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CONTRATO DE CESSÃO ENTRE PARTICULARES HOMOLOGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE. IMPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 



    1. Agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE SÃO PAULO DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO LTDA E OUTRO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que reconheceu que a ausência de interesse do ente federal na cessão de crédito noticiada nos autos impede a análise do pleito dos cessionários (homologação da cessão de crédito), assim como das questões suscitadas pelo Sindicato/Autor (ineficácia parcial do negócio jurídico em relação ao contrato de honorários convencionados com o ente Sindical .



     2. A decisão agravada reconheceu a incompetência da justiça federal para apreciar o pedido de homologação da cessão de crédito pretendida pela parte. 



    3. Não se pode, em agravo de instrumento, ampliar o pedido indeferido em primeiro grau de jurisdição, que consistiu apenas na homologação da cessão de crédito e levantamento dos valores, para alcançar questão que ainda sequer foi apreciada pelo juízo agravado, qual seja, o pedido de expedição de alvará em favor da parte adversa. Pode, no entanto, a agravante, em caso de deferimento desse pedido, interpor recurso próprio contra essa decisão, na condição de terceira interessada.



    4. A pretensão de homologação da cessão não pode ser apreciada pela Justiça Federal, cuidando-se de negócio firmado entre particulares. Precedente.



    5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 69), foram rejeitados (Doc. 82).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 95), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, SOCIEDADE SÃO PAULO DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS alegam violação aos arts. 100, §13º e §14º, da CRFB/88, pois o acórdão recorrido estabeleceu a “incompetência da Justiça Federal para análise das cessões de créditos para que haja a liberação dos valores ao cessionário, em razão do negócio jurídico ter sido realizado entre particulares“ (fl. 42, Doc. 95). 



    Sustenta que “a operacionalização da cessão de crédito deve ocorrer no processo judicial que deu origem ao precatório, o juiz da execução, onde tramita o precatório objeto de cessão, é competente para apreciar as cessões e operacionalizar a cessão que for válida e eficaz, tanto que no caso em tela, as cessões foram devidamente comunicadas nos autos e preenchem os requisitos do artigo 100, §14º, da Constituição Federal” (fl. 43, Doc. 95).



    Realça que “o v. acórdão está em total dissonância com o artigo 100, §14, da Constituição Federal, posto que compete ao JUIZ DA EXECUÇÃO verificar se a cessão de crédito firmada atende os requisitos constitucionais, ou seja deve ser comunicada por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e à entidade devedora, para assim proceder com a operacionalização das cessões de créditos de precatórios formalizadas no âmbito da Justiça Federal, não sendo o caso de competência da Justiça Estadual” (fl. 45, Doc. 95). 



    Assevera que “compete ao Tribunal de Origem (Justiça Federal) em que tramita o precatório objeto da cessão verificar se a cessão de crédito preenche os requisitos constitucionais do artigo 100, §13º e §14 e operacionalizar a cessão que esteja de acordo com as exigências da Carta Magna, não sendo competência da Justiça Comum, com fulcro no artigo 100, §14, da Constituição Federal” (fl. 46, Doc. 95). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que o exame da matéria “exige a análise da legislação infraconstitucional pertinente, inferindo-se daí que a apontada violação à Constituição, caso exista, é indireta ou reflexa, e, por isso, sua análise, na via extraordinária, mostra-se inadmissível” (Doc. 104).



    No Agravo, a parte agravante sustentou que o acórdão recorrido violou dispositivo constitucionais. Ratifica, ainda, as razões do extraordinário (Doc. 113). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 35-39, Doc. 95):



    “VI- PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL



    A Lei n° 11.418/06, inseriu no Código de Processo Civil a disciplina da repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários. Não obstante, parece evidente a repercussão geral no que concerne a questão deduzida no presente recurso, já que a decisão repercutirá em expressivo número de situações que podem ser afetadas pelo julgamento da matéria, porquanto equivale a atender o interesse de todos os cidadãos, que são titulares de precatórios e que diante do entendimento da impossibilidade da cessão de crédito de natureza alimentar, deixariam de firmar cessão de créditos com terceiros interessados, sendo obrigados a aguardar o pagamento dos precatórios para usufruir dos valores, não podendo dispor dos créditos, o que resultaria em prejuízos imensuráveis. 



    Importante demonstrar que a questão objeto dos autos foi objeto de Repercussão Geral: “361 - Transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado”. 



    (...)



    Há repercussão geral do ponto de vista econômico porque, procedente a tese jurídica vergastada, os cidadãos que possuem precatórios não poderiam firmar cessão de créditos, sendo impedidos de receber os valores de maneira antecipada e de utilizar os valores para quitar suas dívidas e adquirir novos bens e serviços, injetando dinheiro na economia do país, ao invés de aguardar por um longo período o pagamento do precatório pela entidade devedora.



    Do ponto de vista político, há repercussão geral porque a adoção da tese em referência causaria divergência entre o entendimento dos entes federados. 



    Em princípio, se revela despiciendo ponderar que ações envolvendo matéria previdenciária, no mais das vezes, ostentam relevância sociais, econômica e jurídica, mercê da própria natureza e extensão subjetiva das contingências sociais cobertas pela autarquia previdenciária federal. 



    Nesse passo, questões que tais têm revelado, de fato, nítida vocação plurissubjetiva, se subsumindo, pois, ao requisito de admissibilidade erigido REPERCUSSÃO GERAL, em razão da tendência de objetivação do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos na via difusa, como medida de racionalidade judiciária e segurança jurídica.



    Sob o ponto de vista social, há repercussão geral na medida em que todos os cidadãos possuem o direito à previdência social, trata-se de direito social, amparado pelo artigo 6º da Constituição Federal, é certo que quando devido o benefício previdenciário, o cidadão ao invés de aguardar pelo pagamento do precatório oriundo da implantação do benefício, poderá efetuar a cessão dos “valores atrasados”, mas não do benefício em si para terceiro interessado, com base no permissionário constitucional, este deve sempre guardar compatibilidade vertical, em prestígio à “Supremacia da Constituição”. 



    Há também repercussão geral do ponto de vista jurídico, uma vez que o acolhimento da tese sufragada pela Turma, pelo perfil uniformizador desse órgão de jurisdição, já reflete o acolhimento de sua aplicação a todos os casos em que a mesma situação se verificar. 



    Por fim, a decisão é contrária à reiterada jurisprudência desta Corte acerca da ausência de necessidade de homologação judicial da cessão de créditos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso dos autos, o acórdão recorrido decidiu que, por ser tratar de negócio firmado entre particulares, a pretensão de homologação de contrato de cessão de crédito não pode ser apreciada pela Justiça Federal. 



    Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes, em que figura a mesma parte ora recorrente, no qual também alegou violação do art. 100, § 13 e § 14, da CF/1988, vejam-se os seguintes precedentes: 



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.416.962- AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/5/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. 



    II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.413.376 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2023)



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução de sentença. Contrato de cessão de parcela de honorários advocatícios. Homologação. Alegada incompetência da Justiça Federal. Impossibilidade de análise das provas que amparam o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Para superar a conclusão da Corte de Origem acerca da incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente feito, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1.419.242 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/5/2023)



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.340.245-AgR, Relator o Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.342.397, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/9/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente